Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Segundo o art. 1.703 do Código Civil, “Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”. Assim, tendo em vista os elementos de convicção existentes nos autos, é cabível a redução do valor fixado em sentença, de modo a contemplar uma melhor distribuição dos encargos entre os genitores.
2 – Reforma-se em parte a sentença para melhor adequar os fatos em debate aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”), reduzindo-se os alimentos a 20% (vinte por cento) do salário mínimo para cada um dos 4 (quatro) Autores.
Apelação Cível parcialmente provida.